Tribunal: TJDFT
Processo: 0004214-38.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Intimada a apresentar o termo de curatela atualizado, consoante decisão de ID 10853716, a requerente MARIA HELENA DOS SANTOS NUNES NASCIMENTO anexou aos autos a certidão de ID 11500607 lavrada pelo Cartório Marcelo Ribas, onde se registrou a sentença de interdição. O termo de curatela atualizado, mencionado na decisão de ID 10853716, deve ser expedido pelo Juízo da Vara que determinou a interdição. Assim, intime-se, novamente, a requerente MARIA HELENA DOS SANTOS NUNES NASCIMENTO, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar termo de curatela atualizado ou declaração da Vara informando que a senhora MARIA HELENA DOS SANTOS NUNES NASCIMENTO permanece como curadora do credor VILSON PEREIRA DO NASCIMENTO. Sem prejuízo, oficie-se ao Juízo da Terceira Vara de Família de Taguatinga para que informe se o valor devido ao credor VILSON PEREIRA DO NASCIMENTO pode ser sacado por sua curadora ou se deve ser transferido para uma conta judicial vinculada ao processo de interdição. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios